Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-47.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004318-47.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AILTON GRACILIANO DOS SANTOS - CPF: 207.484.931-15 (RECORRENTE), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL E BAIXA DA RESTRIÇÃO – IDÊNTICA AÇÃO ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COISA JULGADA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE ERRO DA ANTERIOR PROCURADORA – TESE DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS – MATÉRIA CONHECIDA E JULGADA NO MÉRITO – COISA JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DE DEMANDA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento de coisa julgada exige a demonstração da tríplice identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedidos. A reiteração da mesma ação anteriormente julgada improcedente, visando discutir o mesmo contrato, a mesma parcela supostamente paga e inscrita nos órgãos de proteção enseja o reconhecimento de coisa julgada.

A tese de erro na atuação da anterior procuradora, que seria culpada pela improcedência da pretensão, não autoriza a propositura de nova ação e a juntada de supostas provas não produzidas naqueles autos, uma vez que a matéria fora conhecida e julgada quanto ao mérito, estando acobertada pela coisa julgada material e protegida pelo princípio da segurança jurídica que impossibilita a eternização do conflito.

A repetição de ação já julgada autoriza o reconhecimento da coisa julgada com a consequente extinção do feito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em virtude da ocorrência de coisa julgada, pois se trata de repetição da ação julgada improcedente nos autos do processo nº n.º 8010102-44.2016.8.11.0052, envolvendo a matéria destes autos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, reconheço a coisa julgada e
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
com fundamento no artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve erro da anterior causídica que atuou no processo 8010102- 44.2016.8.11.0052, de modo que as provas produzidas nesta ação têm o condão de corrigir a injustiça e comprovar a verdade no sentido de que a inscrição é indevida porque a dívida fora paga duas vezes.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial que visa a baixa da restrição e indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois no entender desta magistrada restou evidente a coisa julgada, na medida em que a parte promovente retirou a mesma ação anteriormente julgada pela improcedência.

Aliás, resta evidente a coisa julgada quando a própria parte promovente justifica que a ação anterior fora julgada improcedente por erro da anterior procuradora, bem como entende que os documentos juntados nesta ação comprovam a verdade dos fatos. Com efeito, confessa a parte promovente que repete ação que já fora julgada e o faz para corrigir erro na atuação da anterior advogada e corrigir a verdade dos fatos, conforme trecho que cito:

Assim o Recorrente seguiu realizando os pagamentos da motocicleta, até realizar o 36º (trigésimo sexto) pagamento, e compreendeu que não tinha mais nenhuma dúvida. Entretanto, o Recorrente em 2015 foi surpreendido com a negativação de seu nome indevidamente, tendo procurado judicialmente para retirar a negativação, conforme consta em anexo o processo judicial n.º 8010102- 44.2016.8.11.0052,
mas infelizmente houve erro por parte da procuradora anterior, o que fez com que o processo fosse julgado improcedente e transitado em julgado em 2018.

Assim, requer que seja
verificada a verdade dos fatos desta relação de consumo
, e assim, seja reformada a julgado procedente a presente demanda para declarar o cumprimento do contrato e a inexistência de quaisquer dívidas.

Como pode ser observado,
em nenhuma situação foi analisado os comprovantes acima demonstrados
, que mostram que a primeira parcela foi paga 02 (duas) vezes, por tal motivo, não havia uma 36ª (trigésima sexta) no carnê de boletos. Portanto, a permanência da restrição dos dados do Recorrente é algo que realmente deve ser olhado e analisado, pois essa situação tem se perdurado desde 2015.

O reconhecimento de coisa julgada exige a demonstração da tríplice identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedidos. A reiteração da mesma ação anteriormente julgada improcedente, visando discutir o mesmo contrato, a mesma parcela supostamente paga e inscrita nos órgãos de proteção enseja o reconhecimento de coisa julgada.

A tese de erro na atuação da anterior procuradora, que seria culpada pela improcedência da pretensão, não autoriza a propositura de nova ação e a juntada de supostas provas não produzidas naqueles autos, uma vez que a matéria fora conhecida e julgada quanto ao mérito, estando acobertada pela coisa julgada material e protegida pelo princípio da segurança jurídica que impossibilita a eternização do conflito.

A repetição de ação já julgada autoriza o reconhecimento da coisa julgada com a consequente extinção do feito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020